Tribunal: TJSP
Processo: 2258448-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/19 – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DAS C. CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inteligência do disposto no artigo 4o, I, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial, desta E. Corte de

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/19 – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DAS C. CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inteligência do disposto no artigo 4o, I, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça. 2. Incidência da regra prevista no artigo 103 do Regimento Interno, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Incompetência Jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258448-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO JARDIM JARAGUÁ LTDA., é agravado CETESB COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258448-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26694
2
VOTO No 26694
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258448-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Auto Posto Jardim Jaraguá Ltda.
AGRAVADO: Diretor Presidente da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo - CETESB
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Gilsa Elena Rios
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
AMBIENTAL
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DECRETO
ESTADUAL
No
64.512/19

NÃO
CONHECIMENTO

COMPETÊNCIA
DAS
C.
CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inteligência do
disposto no artigo 4o, I, da Resolução no 623/13, do C.
Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça. 2. Incidência da
regra prevista no artigo 103 do Regimento Interno, deste E.
Tribunal de Justiça. 3. Incompetência Jurisdicional desta C.
5a Câmara de Direito Público, reconhecida. 4. Precedentes
da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte
impetrante,
não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 24 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado pela pessoa jurídica, Auto Posto
Jardim Jaraguá Ltda., contra o ato coator do Diretor Presidente da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, indeferiu a
medida liminar tendente à suspensão da aplicação do Decreto Estadual
no 64.512/19, para o cálculo dos preços relacionados ao licenciamento
ambiental.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258448-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26694
3
a) ilegalidade das alterações promovidas por meio do Decreto Estadual
no 64.512/19, no processo administrativo de licenciamento ambiental; b)
menor probabilidade de riscos ambientais; c) extrapolação dos limites
estabelecidos na Lei Estadual no 997/76, na definição de área integral;
d) ausência de comprovação do aumento do custo da atividade estatal;
e) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; f)
atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentando
pela parte impetrante, não comporta conhecimento, em razão da
incompetência jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Pois bem. A causa de pedir deduzida na petição
inicial está relacionada ao aumento dos preços relacionados ao
licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, em decorrência da
aplicação do Decreto Estadual no 64.512/19, que alterou os parâmetros para
a fixação das respectivas bases de cálculo.
Daí porque, o recurso de agravo de instrumento
deverá ser conhecido e analisado por uma das C. Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Resolução no
623/13, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça.
Outrossim, a competência recursal é fixada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258448-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26694
4
acordo com a regra estabelecida no artigo 103 do Regimento Interno
desta E. Corte de Justiça. Confira-se: “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.”
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE.
ADMINISTRATIVO. TAXA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. A base de cálculo da taxa de
licenciamento ambiental levava em conta a área da
fonte de poluição. Com a edição do Decreto Estadual
no 69.723/17 passou-se a tomar como base de cálculo
a área integral do empreendimento. Por sua vez, o
Decreto Estadual 64.512/2019 passou a considerar
como área integral da fonte de poluição a área
construída do empreendimento e de atividade ao ar
livre. As modificações resultaram em aumento de
preço das licenças ambientais. Alteração na base de
cálculo que elevou desproporcionalmente o valor da
taxa de licenciamento. Elementos demonstrando a
verossimilhança das alegações. Preenchimento dos
requisitos legais para a concessão da tutela
pleiteada. Decisão de indeferimento reformada.
Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2066316-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao
Meio
Ambiente;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 30/10/2.020; Data de Registro:
30/10/2.020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258448-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26694
5
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de
concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma.
Com razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de
licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a
necessidade de renovação de licença ambiental, já na
vigência
do
atual
Decreto
no
64.512/2019.
Inexistência de comprovação da abusividade da
fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui
no cálculo a área total do terreno, porém somente
áreas
vinculadas
ao
empreendimento,
não
acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo
anterior Decreto no 62.973/2017. Precedentes deste
Tribunal. Ausente, neste momento, direito líquido e
certo da impetrante, destacando-se que eventual
elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao
menos em tese, não está maculada de ilegalidade e,
tampouco, é abusiva, sobretudo à luz do art. 5o, §1o
da Lei no 997/76, que enseja a apreciação acerca da
natureza da licença imperativa ao emprego da
atividade pertinente à potencial fonte de poluição,
motivo pelo qual a r. sentença comporta reforma.
Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1013522-20.2020.8.26.0053;
Relator
(a): Roberto
Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/10/2.020; Data de Registro: 29/10/2.020)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Mandado de Segurança visando suspender a
aplicação do Decreto n. 62.973, de 28 de novembro
de 2017, que majorou a taxa para a expedição de
licença ambiental, sob a alegação de abusividade do
preço
cobrado
-
Competência
da
Câmara
Especializada - Princípio da especialidade - Artigo
4o, inciso I e II Resolução no 623, de 16 de outubro de
2013 (com redação dada pela Resolução no
681/2015), deste Egrégio Tribunal de Justiça

Precedentes - Conflito procedente, declarando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258448-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26694
6
competência da 1a. Câmara Reservada ao Meio
Ambiente.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
no
0021125-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2.020;
Data de Registro: 07/08/2.020)
Portanto, o reconhecimento da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público, para conhecer e
julgar a lide, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, determinando-
se a redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator